Tribunal: TJDFT
Processo: 0714677-08.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. RECUSA DE EMBARQUE EM VOO INTERNACIONAL. APRESENTAÇÃO DE TESTE PARA O COVID-19. EXIGÊNCIA DE QUE O TESTE CONTIVESSE O HORÁRIO. CONDICIONANTE INJUSTIFICADA. RECUSA DE EMBARQUE INDEVIDA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E MÉRITO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a recorrente ao pagamento de R$ 4.500,00, referente aos danos materiais, bem como ao pagamento de R$ 2.000,00, à título de indenização por danos morais. Em suas razões, requer o reconhecimento da ilegitimidade ativa da recorrida, uma vez que o passageiro é terceiro com o qual tem relação de parentesco. Quanto ao mérito, argumenta que a impossibilidade de embarque se deu por culpa exclusiva do passageiro, que não teria se atentado para as especificações do teste de COVID 19 que deveria ser apresentado por ocasião do embarque. Aduz que a Portaria no 660/2021 dispunha que o passageiro deveria apresentar o teste RT-PCR realizado em 24h anteriores ao momento do embarque, o que não foi cumprido pelo passageiro. Refuta a condenação em danos materiais, por ausência de comprovação de gastos, e a condenação em danos morais, por entender que não houve dano reflexo. Pede a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

II. O recurso é próprio e tempestivo. O preparo foi realizado (ID 41071073). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 41071078).

III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor. Quanto à preliminar, cabia ao recorrente apresentar todas as alegações hábeis em momento oportuno, não o fazendo, tem-se operada a preclusão. Ainda que assim não fosse, por ausência de impugnação oportuna, também é incontroverso que a requerente adquiriu passagens aéreas junto a empresa de transporte aéreo para que fossem utilizadas por seu filho no trecho Bangor/São Paulo. Por esses motivos, rejeitada a preliminar de ilegitimidade ativa.

IV. Quanto ao mérito, vê-se que o teste RT-PCR apresentado pelo passageiro foi rejeitado pela companhia aérea tão somente pelo fato de não constar o horário de sua realização. Na espécie, a exigência foi desprovida de razoabilidade, porquanto o exame foi realizado na mesma data designada para o embarque. Com efeito, a Portaria no 660/2021 dispõe sobre a obrigatoriedade de ‘apresentação à companhia aérea responsável pelo voo, antes do embarque, de documento comprobatório de realização de teste para rastreio da infecção pelo coronavírus SARS-CoV-2 (covid-19), com resultado negativo ou não detectável, do tipo teste de antígeno, realizado em até vinte e quatro horas anteriores ao momento do embarque’, critério obviamente respeitado pelo teste de ID 41070788. O objetivo do teste prévio antes da viagem tem o objetivo único de impedir que pessoas contaminadas possam, durante o voo ou no destino, disseminar o vírus e provocar a continuidade do contágio, finalidade que certamente seria alcançada com o teste apresentado pelo passageiro. Assim, diante da falha na prestação de serviços, deve a companhia aérea responder objetivamente pelos danos causados, na forma do art. 14 do CDC.

V. Quanto aos danos materiais, devem ser indenizados aqueles efetivamente comprovados. Nesse aspecto, a consumidora juntou aos autos o comprovante de aquisição do novo bilhete correspondente ao trecho São Paulo/Brasília (ID 41070804). Contudo, não há comprovação das demais despesas, de modo que não podem ser ressarcidas por estimativa unilateral. Quanto ao dano moral, este decorre do prejuízo decorrente da dor imputada a uma pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, provocando mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral. No caso, a indevida negativa de embarque do filho da recorrente, a necessidade de realização de despesas não previstas e o consequente retardo na conclusão da viagem, nas condições vistas, inegavelmente geraram desconforto, desgaste físico e emocional à autora, tratando-se de abalo moral suscetível de constituir objeto de reparação civil. Com relação ao quantum, o valor fixado na origem (R$2.000,00) atende com adequação a gravidade do fato, as suas circunstâncias e a repercussão na órbita do direito da autora. Ademais, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não ocorreu na hipótese em exame.

VI. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E MÉRITO PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada apenas para limitar a indenização material à despesa efetivamente comprovada, qual seja, aquela correspondente ao novo bilhete aéreo adquirido (ID 41070804), compreendendo o valor da taxa de embarque e o equivalente a 26300 pontos. Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

VII. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.